Tribunal: TRF3
Processo: 5034070-59.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
287/689)

5034070-59.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034070-59.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: VALDECIR DONIZETI HONORIO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR84806-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO NO CASO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP ACOSTADO AOS AUTOS. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE ADMISSIBILIDADE NÃO COMPROVADAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação previdenciária destinada à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, indeferiu a realização de prova pericial para comprovação de tempo especial.

A parte agravante sustentou cerceamento de defesa e afirmou existir inconsistência nos documentos fornecidos pela empresa, requerendo a realização de perícia técnica.

O efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial para comprovação de atividade especial configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível diante da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

A comprovação da exposição a agentes nocivos para reconhecimento de atividade especial deve ocorrer mediante formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico, nos termos do artigo 58 da Lei no 8.213/1991.

A prova pericial somente se admite de forma excepcional, quando demonstrada a impossibilidade de obtenção do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP ou do laudo técnico, como nos casos de empresa inativa ou recusa no fornecimento dos documentos.

No caso concreto, a parte autora apresentou PPP emitido pela empresa Cosan Alimentos S/A, referente aos períodos de 04/05/1989 a 05/03/1997 e 01/05/2003 a 01/05/2009, contendo descrição das atividades e indicação de exposição a agentes nocivos.

Não houve demonstração de recusa da empresa no fornecimento de documentos nem prova de encerramento das atividades empresariais, circunstâncias que afastam a necessidade de produção de prova pericial substitutiva.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências consideradas desnecessárias, nos termos do artigo 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da atividade especial deve ocorrer, em regra, mediante PPP fundamentado em laudo técnico, conforme artigo 58 da Lei no 8.213/1991.

A prova pericial para reconhecimento de tempo especial possui caráter excepcional e somente se admite quando demonstrada a impossibilidade de obtenção do PPP ou do laudo técnico.

O indeferimento de perícia não configura cerceamento de defesa quando já existem documentos aptos à comprovação das condições de trabalho.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I, 1.015 e 1.019, II; Lei no 8.213/1991, art. 58, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.326.336/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.02.2023; STJ, AREsp 1.861.568, rel. Min. Humberto Martins, publ. 27.05.2021; TRF3, AI 5021170-15.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 16.08.2024; TRF3, AI 5010709-81.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 09.08.2023; TRF3, ApCiv 0000391-37.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 28.08.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034070-59.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: VALDECIR DONIZETI HONORIO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR84806-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 346990228), interposto em face de decisão (ID 478661841) que, no processo de origem, objetivando a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com o reconhecimento de tempo especial, indeferiu a realização de prova pericial.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que o indeferimento da produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa.

Alega, também, que os documentos apresentados pelas empresas apresentam inconsistências, de forma a justificar a produção de prova pericial.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Efeito suspensivo indeferido (ID 347119410).

Intimado, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC, o INSS/agravado não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recurso conhecido aplicando a tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, segundo a qual: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

O r. Juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial, nos seguintes termos:

“1. ID. 414183784: Indefiro o pedido de prova pericial. Cabe à parte autora valer-se da esfera judicial própria, civil ou trabalhista, para solução da alegada inconsistência ou contradição existente no documento patronal de comprovação à exposição de agentes nocivos. Ressalto que, a exposição do autor a ruído foi objeto de apreciação do poder judiciário nos autos do processo no 0000036-66.2019.403.6334, fazendo-se coisa julgada.

A lei previdenciária afirma textualmente que “A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista” (Lei 8.213/, art. 58, §1o - destaquei). Mais ainda, prevê a Lei 8.213/91 que “A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento” (art. 58, §4o - destaquei).

Nesse cenário legislativo, emergem três certezas jurídicas: (i) competindo ao autor o ônus da prova de suas alegações de fato (cfr. CPC, art. 373, inciso I), é dele, demandante, o ônus de buscar o PPP, laudo técnico ou outro formulário previdenciário mais antigo que demonstre a natureza de suas atividades profissionais; (ii) o autor não pode “substituir” a espécie probatória expressamente prevista em lei por outra, que circunstancialmente melhor lhe convenha; (iii) caso inviabilizado pela empresa o fornecimento da documentação prevista em lei, autor deve buscar remédio em face da empresa faltosa (ou de seus ex-sócios ou ex-representantes legais, caso encerrada), na esfera judicial própria, civil ou trabalhista, desbordando tal pretensão dos estreitos limites da demanda previdenciária travada com o INSS perante a Justiça Federal.

Nesse contexto, apenas quando malogradas as tentativas do segurado de obtenção dos formulários previdenciários e/ou laudos técnicos (nas esferas extrajudicial e judicial própria), é que se abre o caráter subsidiário de outras provas. Lembrando-se que não há que se falar em necessidade de novas provas quando prova documental há (PPP, formulários de atividade especial, laudos técnicos), sucedendo apenas que eventualmente demonstra o contrário do desejado pela parte autora.

E ainda, o Enunciado no 203 FONAJEF dispõe: “Não compete à Justiça Federal solucionar controvérsias relacionadas à ausência e/ ou à inexatidão das informações constantes de PPP e/ou LTCAT para prova de tempo de serviço especial”.

Também o Superior Tribunal de Justiça tem precedente no sentido de que “Acaso entenda, o empregado, que as informações inseridas nos documentos se encontram incorretas, deverá, antecedentemente ao ajuizamento da demanda previdenciária, aforar ação trabalhista, no intuito de reparar o equívoco no preenchimento documental” (STJ. AREsp 1861568. Relator: Ministro Humberto Martins. Data da Publicação: 27/05/2021).

2. Intime-se a parte autora, no prazo de 15 dias, acerca deste despacho. No mesmo prazo, querendo, deverá comprovar que ingressou com a ação apropriada, na esfera cível ou trabalhista, em relação à alegação inconsistência do documento patronal.

3. Após, tornem os autos conclusos.

4. No silêncio, tornem os autos conclusos para julgamento.”

É contra esta decisão que a parte agravante se insurge, pugnando pela realização de prova pericial.

A análise do processo de origem revela que a parte agravante objetiva a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com o reconhecimento de tempo especial, nos períodos de 04/05/1989 a 05/03/1997 e 01/05/2003 a 01/05/2009, perante a empresa Cosan Alimentos S/A, na função de operador de caldeira.

Para tanto, acostou documentos, nos quais destaco os Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPP’s da referida empresa, referente aos períodos acima elencados, contendo a descrição da atividade e a exposição a fatores de risco (ID 384387432).

Do reconhecimento da atividade especial:

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR - Tema 546).

O reconhecimento do tempo de trabalho especial, decorrente da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, submete-se às principais normas de regência, reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, nos termos do artigo 295 do Decreto no 357/1991 e da Súmula 198 do extinto TFR.

No entanto, cabe consignar que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, quando a caracterização da atividade especial ocorria pelo mero enquadramento da categoria profissional a que pertencia o trabalhador ou em função do agente a que estava exposto, excepcionalmente, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico.

2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor. Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais.

3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em período anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 2000792/SP; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; j. 18/12/2023; DJe 21/12/2023)

Com exceção dos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre demandaram laudo técnico para medição de intensidade, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/1995, até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa (art. 260 da IN INSS 77, de 21/01/2015), independentemente de existência ou não de laudo técnico.

A Lei no 9.528, de 10/12/97 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/96), por sua vez, dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho.

Assim, após 11/12/1997, o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia/laudo técnico, assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, consoante o artigo 58 da Lei no 8.213/91, com a redação da citada Lei no 9.528/1997, pois, conforme o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, apoiado em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto no 2.172, de 05/03/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, de sorte que a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigido a partir de então.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no AREsp 1326336/SP; Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; j. 13/02/2023; DJe 17/02/2023. No mesmo sentido, julgado desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000391-37.2022.4.03.9999; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/08/2024; DJEN DATA: 03/09/2024.

Neste contexto, depreende-se que mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT).

Assim considerando, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, além do que, o Juiz é destinatário da prova, conforme prevê o artigo 370, do Código de Processo Civil.

Vale dizer, cumpre ao magistrado valorar a sua necessidade, deferindo ou indeferindo a produção de novo material probante, seja ele testemunhal, pericial ou documental.

Destaco, por oportuno, que a prova pericial para fins de comprovação da atividade especial é admitida em situações excepcionais (empresa inativa ou negativa no fornecimento de documentos), não comprovadas no caso dos autos.

Reporto-me aos julgados desta E. Corte:

PROCESSO CIVIL - PREVIDENCIÁRIO – PROVA PERICIAL PPP – RECUSA NO FORNECIMENTO DO PPP – NÃO COMPROVAÇÃO – EMPRESA INATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A comprovação da exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses que sejam prejudiciais à saúde do trabalhador pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais.

2. Pela literalidade do artigo 434, do CPC, vê-se que o documento deve instruir a primeira manifestação da parte nos autos: autor, na petição inicial; e réu, na contestação.

3. No caso de fato que deva ser comprovado por documentos, haja vista expressa determinação da norma de direito material, a perícia é inadequada, em regra, à demonstração do fato.

4. Excepcionalmente, entretanto, é possível atestá-lo por prova pericial, nesse caso, substitutiva do PPP. São exemplos disso as hipóteses em que a empresa se encontra fechada ou as de óbices à entrega.

5. No caso concreto, o agravante não trouxe aos autos qualquer comprovação de que as empresas se negaram a fornecer o PPP ou que se encontram baixadas.

6. Como o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a recusa ou o óbice dos empregadores para fornecer referida documentação, resta afastada a necessidade de intervenção jurisdicional.

7. Agravo de instrumento desprovido.

(Processo AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5021170-15.2023.4.03.0000 Relator(a) Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA Órgão Julgador 7a Turma Data do Julgamento 16/08/2024 Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 23/08/2024).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE DE PERÍODOS LABORADOS. PROVA PERICIAL POR SIMILARIDADE. POSSIBILIDADE.

- Cinge-se a controvérsia à possibilidade de realização de prova pericial por similaridade para comprovação da especialidade de períodos laborados.

- O artigo 370 do CPC prevê que compete ao juiz a análise e determinação quanto ao conjunto probatório necessário ao julgamento do mérito, devendo afastar as “diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

- No que toca especificamente à produção de prova pericial, esta poderá ser indeferida quando “for desnecessária em vista de outras provas produzidas”, na forma dos artigos 464, II, e 470 do CPC.

- Na hipótese em apreço, que tem por escopo perscrutar o alegado exercício de labor sob agentes nocivos, para fins de reconhecimento ou não das atividades especiais pretendidas, a realização de prova pericial é essencial para que, juntamente com a prova material trazida aos autos, seja definida a natureza comum ou especial do labor exercido, sob pena de se caracterizar cerceamento de defesa, em prejuízo às partes.

- Quanto à empresa TCS-Transportes Coletivos de Sorocaba Ltda. encontrando-se baixada ou não localizável, cabível a determinação de realização de perícia indireta por similaridade, sob pena cerceamento ao direito constitucional do agravante à ampla defesa e ao contraditório.

- A jurisprudência admite a perícia por similaridade para comprovação de trabalho especial, por seu caráter eminentemente técnico, bem como pelo fato de que o trabalhador não pode ser prejudicado com a impossibilidade de realização de perícia, especialmente no caso de empresas que se encontram extintas. Precedentes.

- Agravo de instrumento da parte autora provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO -5010709-81.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 09/08/2023, Intimação via sistema DATA: 15/08/2023)

Em decorrência, considerando o conjunto probatório dos autos, não prosperam as alegações da parte agravante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO NO CASO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP ACOSTADO AOS AUTOS. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE ADMISSIBILIDADE NÃO COMPROVADAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação previdenciária destinada à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, indeferiu a realização de prova pericial para comprovação de tempo especial.

A parte agravante sustentou cerceamento de defesa e afirmou existir inconsistência nos documentos fornecidos pela empresa, requerendo a realização de perícia técnica.

O efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial para comprovação de atividade especial configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível diante da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

A comprovação da exposição a agentes nocivos para reconhecimento de atividade especial deve ocorrer mediante formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico, nos termos do artigo 58 da Lei no 8.213/1991.

A prova pericial somente se admite de forma excepcional, quando demonstrada a impossibilidade de obtenção do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP ou do laudo técnico, como nos casos de empresa inativa ou recusa no fornecimento dos documentos.

No caso concreto, a parte autora apresentou PPP emitido pela empresa Cosan Alimentos S/A, referente aos períodos de 04/05/1989 a 05/03/1997 e 01/05/2003 a 01/05/2009, contendo descrição das atividades e indicação de exposição a agentes nocivos.

Não houve demonstração de recusa da empresa no fornecimento de documentos nem prova de encerramento das atividades empresariais, circunstâncias que afastam a necessidade de produção de prova pericial substitutiva.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências consideradas desnecessárias, nos termos do artigo 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da atividade especial deve ocorrer, em regra, mediante PPP fundamentado em laudo técnico, conforme artigo 58 da Lei no 8.213/1991.

A prova pericial para reconhecimento de tempo especial possui caráter excepcional e somente se admite quando demonstrada a impossibilidade de obtenção do PPP ou do laudo técnico.

O indeferimento de perícia não configura cerceamento de defesa quando já existem documentos aptos à comprovação das condições de trabalho.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I, 1.015 e 1.019, II; Lei no 8.213/1991, art. 58, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.326.336/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.02.2023; STJ, AREsp 1.861.568, rel. Min. Humberto Martins, publ. 27.05.2021; TRF3, AI 5021170-15.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 16.08.2024; TRF3, AI 5010709-81.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 09.08.2023; TRF3, ApCiv 0000391-37.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 28.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão